Tribunal: TJDFT
Processo: 0730566-10.2019.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL. NULIDADE. NÃO COMPROVADA. OBTENÇÃO DE ALVARÁ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VÍCIO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo embargante. 1.1. Nesta sede, o embargante afirma que o julgado seria omisso e contraditório às provas dos autos, as quais, no seu entender, seriam aptas a comprovar a tese defendida, referente a impossibilidade do uso do imóvel alugado por impedimento na obtenção de alvará de funcionamento.
2. Em que pese a alegação do embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível que o embargante não logrou comprovar a suposta negativa de expedição de alvará para o funcionamento de seu negócio no imóvel locado por fato atribuído aos locadores. 2.1. Restou esclarecido, por ocasião do julgamento do apelo, que não caberia ao embargante pretender demonstrar eventual impedimento no uso da sala comercial locada sob a justificativa de que o condomínio, em ação que tramitou perante a 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, teria questionado a cobrança de taxa administrativa (ONALT). 2.2. Ou seja, não se pode presumir nulidade do contrato de aluguel sustentando dificuldades de terceiros na obtenção de alvará de funcionamento, sem demonstrar que efetivamente sofreu restrição na fruição do imóvel objeto dos autos.
3. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 3.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados.